Tribunal: TJES
Processo: 0019146-93.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019146-93.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA
APELADO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
SEGURO CONTRA ROUBO
–
INDENIZAÇÃO AUTORIZADA
–
PENDÊNCIA DE DOCUMENTOS A CARGO DO SEGURADO
–
NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVIO
–
MOROSIDADE NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
–
FATO NÃO IMPUTÁVEL À SEGURADORA DEMANDADA
–
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.

1.
Conquanto a requerente-apelante alegue que foram necessários diversos comparecimentos ao estabelecimento da primeira requerida para a solução do impasse e recebimento da indenização, não há nos autos prova acerca de tais fatos. De igual maneira, não há comprovação quanto ao envio da documentação faltante nas ocasiões em que a requerente foi cientificada acerca das pendências, prova que lhe seria de simples obtenção, na medida em que as tratativas entre a seguradora e o neto da requerente-apelante (vítima do roubo do celular), para envio dos documentos, se deram por correio eletrônico.

2.
Neste sentido, observa-se que a parte requerente não se desincumbiu do ônus de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, notadamente porquanto não fora deferida a inversão do ônus da prova em primeiro grau.

3.
A seu turno, a seguradora apelada apresenta registros de seus sistemas internos (fls. 172/176) indicando que, após a comunicação da requerente quanto à autorização da indenização (06/11/2017), houve mais dois contatos com a segurada para cientificação quanto às pendências documentais.

4.
Pelo que consta dos autos, evidencia-se que a morosidade na conclusão do procedimento de recebimento da cobertura securitária se deu por inobservância da própria segurada quanto ao envio da documentação pendente.

5.
Nestes termos, diante da ausência de provas quanto ao pronto envio da documentação solicitada pela seguradora em duas oportunidades, circunstância, repita-se, de fácil comprovação, aliado ao fato de que a apelada demonstra, ainda que mediante apresentação de registros internos, que diligenciou no sentido de concitar a apelante a sanar as pendências, não há como se imputar a demora no recebimento da indenização à seguradora apelada, devendo se manter hígido o julgamento de improcedência do pleito indenizatório.

6.
Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0019146-93.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogados do(a) APELANTE: TATIANA MARQUES FRANCA DAMIAO - ES11434, ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MACHADO - ES12008-A

Advogados do(a) APELADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A, LAIZA AVELINO GOLDNER - ES33093-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA

em face da r. sentença de fls. 317/320, proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” aforada em desfavor de
VIA VAREJO S/A
e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, julgou improcedentes os pleitos autorais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 351/354), aduz a parte apelante, em síntese:
(I)
“no documento de fls. 175-176 há de se observar que o que a apelada fez foi procrastinar, exigindo a todo tempo uma documento preenchido pela apelante, conduta essa muito comum e de praxe de seguradoras que insistem em exigir dos segurados documentos novos, formulários e etc (sic) até que prescreva o direito”;
(II)
verifica-se à fl. 176 “determinação em abril de 2018 do pagamento do seguro, 6 meses após o pedido do valor pela apelante, o que ocorreu apenas porque houve a reclamação no Procon, veja em fl. 27-28”.
(III)
“a conduta das requeridas em efetivar o pagamento após 6 meses da solicitação demonstra o dano sofrido pela autora, o total descaso com o consumidor, o dano moral experimentado pela autora”.

Em breve síntese, extrai-se dos autos que
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA

ajuizou a presente “ação de indenização por danos morais” aduzindo que adquiriu, em 21/07/2017, um telefone celular em uma das lojas da primeira requerida,
VIA VAREJO S.A.
, ocasião em que lhe fora oferecida a contratação de um seguro de proteção contra furto e roubo junto à segunda requerida,
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.
A.
.

Alega, ainda, que em 17/10/2017 foi vítima do crime de roubo, tendo sido subtraído o telefone celular, conforme boletim de ocorrência (fls. 22/24). Nesse passo, requereu a indenização securitária em 07/11/2017, ocasião em que lhe fora solicitada a documentação para realização do pagamento.

Prossegue asseverando que a seguradora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.
A.
não efetivou o pagamento, tampouco lhe prestou informações. Ressalta que foram necessários diversos comparecimentos ao estabelecimento da primeira requerida (
VIA VAREJO S.A.
), sendo-lhe informado, em todas as oportunidades, que o requerimento carecia de documentos para liberação da indenização.

Aduz que após diversas tentativas de resolução junto às demandadas, compareceu no PROCON para o registro de reclamação administrativa e, em abril de 2018, a seguradora realizou o pagamento da indenização, ou seja, apenas 06 (seis) meses após a solicitação.

Decorrido o trâmite processual pertinente, o magistrado de primeiro grau consignou que a documentação encaminhada à seguradora foi preenchida de forma incompleta, ou seja, havia pendência a ser sanada para a obtenção da indenização. Por tais razões, considerou que a morosidade no pagamento da indenização se deu por desídia da requerente em diligenciar junto à demandante no sentido de sanar as pendências de documentação, julgando, assim, improcedente o pleito de indenização por danos extrapatrimoniais.

Feitas estas considerações, observa-se que a controvérsia recursal se limita em definir a ocorrência ou não de dano moral em função do pagamento da cobertura securitária apenas cerca de 06 (seis) meses após o protocolo do pedido.

Restou incontroverso nos autos a contratação do seguro junto à segunda demandada, por ocasião da aquisição do telefone celular no estabelecimento da primeira requerida.

Também é inconteste que a seguradora apelada, tão logo foi comunicada acerca do sinistro (01/11/2017), diligenciou no sentido de informar que a indenização, no valor de R$ 879,20 (oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos), se encontrava autorizada (06/11/2017), conforme se depreende à fl. 176.

Conquanto a requerente-apelante alegue que foram necessários diversos comparecimentos ao estabelecimento da primeira requerida para a solução do impasse e recebimento da indenização, não há nos autos prova acerca de tais fatos. De igual maneira, não há comprovação quanto ao envio da documentação faltante nas ocasiões em que a requerente foi cientificada acerca das pendências, prova que lhe seria de simples obtenção, na medida em que as tratativas entre a seguradora e o neto da requerente-apelante (vítima do roubo do celular), para envio dos documentos, se deram por correio eletrônico.

Neste sentido, observa-se que a parte requerente não se desincumbiu do ônus de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, notadamente porquanto não fora deferida a inversão do ônus da prova em primeiro grau.

A seu turno, a seguradora apelada apresenta registros de seus sistemas internos (fls. 172/176) indicando que, após a comunicação da requerente quanto à autorização da indenização (06/11/2017), houve mais dois contatos com a segurada para cientificação quanto às seguintes pendências:
a)
envio da documentação sem o número do sinistro (24/11/2017), e
b)
ausência de cópia do recibo de indenização (06/12/2017).

Apesar de a referida documentação constituir elemento probatório produzido unilateralmente pela segunda demandada, a requerente-apelante não impugna, em réplica, a veracidade das informações contidas nos registros sistêmicos apresentados, limitando-se a asseverar que compareceu diversas vezes ao estabelecimento da primeira demandada para solução do impasse.

O contrato de seguro firmado entre as partes (fl. 15) prevê que em caso de sinistro, a seguradora realizará o pagamento ou a recusa no prazo de até 10 (dez) dias, após a apresentação de toda documentação solicitada para a comprovação do sinistro. Extrai-se à fl. 176 que a seguradora se atentou ao prazo, tendo apresentado resposta positiva ao pedido da apelante decorridos 05 (cinco) dias do registro, solicitando o envio dos seguintes documentos para conclusão do procedimento:

– Comprovante da conta bancária;

– Cópia simples do CPF e RG do titular da Conta Corrente, caso favorecido seja diferente do segurado;

–
Recibo de indenização com dados e valor preenchido
.

Todavia, pelo que consta dos autos, evidencia-se que a morosidade na conclusão do procedimento de recebimento da cobertura securitária se deu por inobservância da própria segurada quanto ao envio da documentação pendente, tal como asseverado na sentença recorrida.

Além de a seguradora demandada ter providenciado a autorização de indenização no prazo contratual, denota-se ainda que a liberação ocorreu a despeito de o boletim de ocorrência do roubo ter sido registrado em nome de terceiro (neto da segurada), que portava o aparelho no momento do crime, sendo que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente da cobertura a hipótese de roubo de bens enquanto estejam sob a custódia ou em poder de terceiros (item 8.2 – fl. 20).

Ressalta-se que o seguro foi contratado em nome da apelante, não tendo sido indicado o seu neto, Sr. Guilherme Afonso, como beneficiário. Desse modo, embora a seguradora pudesse alegar a ocorrência de hipótese de exclusão de cobertura, prontamente diligenciou no sentido de autorizar a indenização pleiteada, desde que fornecida a documentação necessária.

E, nada obstante o recibo de indenização não tenha sido enviado pela segurada, a pedido da Ouvidoria da seguradora demandada, em 13/04/2018, o pagamento foi liberado na conta indicada pelo neto da apelante, por
e-mail
. Em outras palavras, mesmo diante da inobservância das condições contratuais para recebimento da indenização por parte da apelante, a seguradora requerida efetivamente a indenizou.

Nestes termos, diante da ausência de provas quanto ao pronto envio da documentação solicitada pela seguradora em duas oportunidades, circunstância, repita-se, de fácil comprovação, aliado ao fato de que a apelada demonstra, ainda que mediante apresentação de registros internos, que diligenciou no sentido de concitar a apelante a sanar as pendências, não há como se imputar a demora no recebimento da indenização à seguradora apelada, devendo se manter hígido o julgamento de improcedência do pleito indenizatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Considerando o improvimento do recurso, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários ao patrono da parte
ex adversa
, diante do trabalho adicional em grau recursal, de maneira que a referida verba passa de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos o art. 85, § 11, do CPC. Suspensa, no entanto, a exigibilidade, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça em primeiro grau, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)